Tribunal: TJDFT
Processo: 0703042-39.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0703042-39.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ANSELMO CERQUEIRA ANDRADE AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto em face da decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal (autos no 0806685-96.2025.8.07.0016), que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, que pretendia a suspensão do Processo administrativo no 00055-00050671/2020-56, de modo a evitar a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir do agravante. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Fica deferida ao agravante a gratuidade de justiça, eis que demonstrada sua hipossuficiência econômica através da documentação que acompanha a peça de ID 78624409. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o agravo de instrumento é cabível contra decisão que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública, que é o caso dos autos. A teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Tal medida possui caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, diante de iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada recursal, pleiteada pelo agravante. Nos autos de origem, consta que o agravante, em 12/09/2020, foi autuado com base n art. 165, do CTB (dirigir sob a influência de álcool), o que deu origem ao Auto de Infração no S003326266 e, posteriormente ao Processo Administrativo no 00055-00050671/2020-56. Sustenta o agravante que a notificação de penalidade lhe foi enviada 05 anos depois do cometimento da infração, e que o processo administrativo teria ficado parado por mais que 03 anos, estando, assim, operada não só a decadência, bem como a prescrição do direito punitivo do Estado. A antecipação da tutela mostra-se como medida de caráter excepcional, tendo sua aplicação nos casos que demandem urgência na apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. Por ora, não se mostra presente a probabilidade do direito alegado, necessitando melhores esclarecimentos e mais elementos de convicção, principalmente quanto à suposta perda/prescrição da pretensão punitiva do Estado, o que somente será possível após o exercício do contraditório e da ampla defesa. A despeito dos argumentos trazidos, eventuais nulidades do procedimento administrativo deverão ser apuradas no curso do processo, depois de esgotada a fase probatória, quando, reunidos todos os elementos, puder o Magistrado verificar eventuais causas ou mesmo a procedência dos argumentos do agravante. É certo, ainda, que o ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta, que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o que não se verifica nesse momento processual. Em face do exposto e, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, INDEFIRO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, mantendo-se, por ora, a decisão agravada tal como lançada. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator